Tribunal: TJSP
Processo: 2240439-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
ção do valor pelo arrematante que, inclusive, já reside no local, deferida sua imissão na posse.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2240439-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2021; Data de Registro: 19/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/06/2021

Data de publicação:

19/06/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que acolheu parcialmente impugnação apresentada que não comporta alteração. Ausência de nulidade da arrematação. Inexistência de vício na intimação. Aplicação do 274, parágrafo único e do art. 889, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Não configuração de preço vil e vícios no edital.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que acolheu parcialmente impugnação apresentada que não comporta alteração. Ausência de nulidade da arrematação. Inexistência de vício na intimação. Aplicação do 274, parágrafo único e do art. 889, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Não configuração de preço vil e vícios no edital. Incidência do art. 891, parágrafo único, e do art. 903, ambos do CPC/2015. Possibilidade de complementação do valor pelo arrematante que, inclusive, já reside no local, deferida sua imissão na posse.
RECURSO NÃO PROVIDO.